Tribunal: TJSP
Processo: 1026123-38.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE LOCATIVO JÁ PAGO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO C. STJ. MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A DOIS PONTOS PERCENTUAIS. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DA CAUÇÃO EFETIVAMENTE PAGA COM O MONTANTE DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE

Ementa:

PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE LOCATIVO JÁ PAGO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO C. STJ. MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A DOIS PONTOS PERCENTUAIS. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DA CAUÇÃO EFETIVAMENTE PAGA COM O MONTANTE DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A litigância de má-fé alegada pelo apelante não ocorreu, pois, embora o autor efetivamente tenha incluído, na planilha de débitos, o locativo referente a um mês em que houve a efetiva quitação, não restou demonstrado que tal se deu por má-fé, consoante exige a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A relação locatícia não é de consumo, não se aplicando à multa contratual, portanto, a limitação prevista na lei consumerista, mas sim o disposto no art. 940 do Código Civil.
3. A r. sentença deixou de analisar o pedido declinado na contestação, desconsiderando, assim, que no próprio instrumento há comprovação de quitação da primeira parcela da caução, bem como recibo de quitação da segunda. Assim, é o caso de se dar parcial provimento ao recurso apenas para se reconhecer ao requerido, ora apelante, o direito de ter os valores pagos a título de caução abatidos do montante final devido.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026123-38.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LUCAS
HENRIQUE DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado OTÁVIO
JONAS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026123-38.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação no 1026123-38.2019.8.26.0071
Apelante: LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA (Assistência Judiciária)
Apelado: OTÁVIO JONAS FILHO
Comarca: BAURU 2a VARA CÍVEL
Magistrado: João Thomaz Diaz Parra
V O T O No 50050
PROCESSO
CIVIL.
LOCAÇÃO.
DESPEJO
E
COBRANÇA DE ALUGUERES. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE LOCATIVO JÁ
PAGO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTES DO C. STJ. MULTA CONTRATUAL.
LIMITAÇÃO
A
DOIS
PONTOS
PERCENTUAIS.
DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DA
CAUÇÃO EFETIVAMENTE PAGA COM O MONTANTE
DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
1. A litigância de má-fé alegada pelo apelante não ocorreu,
pois, embora o autor efetivamente tenha incluído, na
planilha de débitos, o locativo referente a um mês em que
houve a efetiva quitação, não restou demonstrado que tal se
deu por má-fé, consoante exige a jurisprudência pacífica do
c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A relação locatícia não é de consumo, não se aplicando à
multa contratual, portanto, a limitação prevista na lei
consumerista, mas sim o disposto no art. 940 do Código
Civil.
3. A r. sentença deixou de analisar o pedido declinado na
contestação, desconsiderando, assim, que no próprio
instrumento há comprovação de quitação da primeira
parcela da caução, bem como recibo de quitação da
segunda. Assim, é o caso de se dar parcial provimento ao
recurso apenas para se reconhecer ao requerido, ora
apelante, o direito de ter os valores pagos a título de caução
abatidos do montante final devido.
4. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de
aluguéis que OTÁVIO JONAS FILHO promove em face de LUCAS
HENRIQUE DE OLIVEIRA, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 31/38, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026123-38.2019.8.26.0071 -Voto no
3
A) JULGO PROCEDENTE o pedido de despejo, declarando
desfeita a locação e concedendo ao requerido o prazo de 15
(quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, nos
termos do que dispõe o artigo 63, § 1o, letra "b", da Lei no
8.245/91; e, B) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido de cobrança, condenando o requerido ao pagamento
dos aluguéis vencidos, excluído o alusivo ao mês de
junho/2019, e dos que se vencerem até a data da efetiva
desocupação, a serem acrescidos de juros de mora à taxa
de 1% (um por cento) ao mês a contar dos respectivos
vencimentos, bem como atualizados monetariamente a
partir do ajuizamento ou da época em que se tornaram
devidos, se posterior, também assim da multa contratual
estipulada em 10% (dez por cento), respondendo ainda o
vencido pelas custas judiciais, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados contratualmente em
20% (vinte por cento) sobre o total do débito, mas isso com
as ressalvas do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado, recorre o requerido. Alega, em síntese,
que o autor litiga de má-fé ao cobrar valor já pago. Sustenta a necessidade
de se compensar a caução com o débito cobrado. Alega a limitação da
multa contratual a 2% por imposição do CDC. Pugna pelo provimento do
recurso (fls. 43/47).
Recurso tempestivo e encaminhado ao Tribunal
independente de preparo por ser o apelante beneficiário da assistência
judiciária. Intimado a apresentar contrarrazões (fls. 49), o autor quedou-se
inerte.
É o relatório.
2. Cuida-se de ação de despejo cumulada com
cobrança de alugueis que o apelado move contra o apelante, julgada
procedente quanto ao despejo e parcialmente procedente quanto à
cobrança, excluindo apenas a cobrança relativa ao mês de junho de 2019.
Inicialmente, cumpre apontar que o apelante não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026123-38.2019.8.26.0071 -Voto no
4
insurge quanto à determinação de despejo e nem com relação aos débitos
principais (locativos) reconhecidos pela r. sentença, razão pela qual tais
questões se encontram preclusas.
A litigância de má-fé alegada pelo apelante não
ocorreu, pois, embora o autor efetivamente tenha incluído, na planilha de
débitos, o locativo referente a um mês em que houve a efetiva quitação, não
restou demonstrado que tal se deu por má-fé, consoante exige a
jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA
JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
EM
DOBRO.
PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE
NORMAS.
CONVERGÊNCIA.
MANDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS.
(...)
2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se
aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento
da repetição do indébito em dobro - na hipótese de
cobrança indevida de dívida oriunda de relação de
consumo.
(...)
4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de
aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas.
5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art.
42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano
justificável do credor em proceder com a cobrança, da
cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de
pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a
cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé
do demandante, independentemente de prova do prejuízo.
7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos
para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto
que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026123-38.2019.8.26.0071 -Voto no
5
todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC
estão presentes.
8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se
inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42,
parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral
do Código Civil, no que couber.
9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42,
parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está
alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de
proteção do consumidor.
10. Recurso especial não provido.1
Quanto à multa contratual, melhor sorte não assiste ao
apelante. Isso porque a relação locatícia não é de consumo, não se
aplicando, portanto, a limitação prevista na lei consumerista, mas sim o
disposto no art. 940 do Código Civil. Nesse sentido:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E
ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. MULTA
MORATÓRIA DE 20%. CLÁUSULA VÁLIDA E EFICAZ.
VERBA
HONORÁRIA
ADEQUADAMENTE
FIXADA.
ELEVAÇÃO
EM
VIRTUDE
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A prova produzida permite reconhecer
que a locatária efetivamente exerceu a posse do imóvel, de
modo que são devidos os aluguéis e encargos incidentes até
a data da restituição das chaves, à falta de prova de
pagamento dos valores cobrados. 2. É válida e eficaz a
cláusula contratual que fixa a multa moratória em 20%
sobre o débito, pois guarda conformidade com a disciplina
prevista no Código Civil. Não se trata de relação de
consumo, o que afasta a possibilidade de falar em
incidência da limitação prevista no artigo 52, § 1o, do CDC.
3. A previsão do percentual dos honorários advocatícios, no
contrato locatício, só encontra sentido para determinar a
emenda da mora em ação de despejo por falta de
pagamento (art. 62, II, "d', da Lei no 8.245/91). Nas demais
situações prevalece a norma cogente do artigo 85 do CPC,
cabendo ao Juízo o arbitramento. No caso em exame, houve
o arbitramento regular. 4. Em razão do resultado deste
julgamento, eleva-se a verba honorária sucumbencial ao
1 REsp 1645589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026123-38.2019.8.26.0071 -Voto no
6
montante equivalente a 15% do valor da condenação.2
LOCAÇÃO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA
Procedência do pedido para: declarar rescindido o
contrato; decretar o despejo; determinar o pagamento dos
alugueres em atraso até a efetiva desocupação do imóvel;
manter a multa moratória de 10% (dez por cento)

Inconformismo Exclusão da condenação aos encargos da
sucumbência em razão da gratuidade processual concedida
Impossibilidade A parte beneficiária da justiça gratuita,
quando vencida, está sujeita ao princípio da sucumbência
A obrigação pelos encargos daí decorrentes permanece,
mas deve ser suspensa, nos termos do artigo 12, da Lei no
1.060/50. LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
AÇÃO
DE
COBRANÇA
Multa moratória (10%)
Limitação nos
termos do art. 52, § 1o, do CDC (2%) Impossibilidade A
relação jurídica (locação) entre as partes não é de consumo
Sentença mantida Recurso desprovido.3
Por fim, quanto à compensação da caução, assiste
razão ao apelante. Isso porque a r. sentença deixou de analisar o pedido
declinado na contestação, desconsiderando, assim, que no próprio
instrumento há comprovação de quitação da primeira parcela da caução (fls.
07) e às fls. 24 há recibo de quitação da segunda, cada uma no valor de R$
250,00. Assim, é o caso de se dar parcial provimento ao recurso apenas
para se reconhecer ao requerido, ora apelante, o direito de ter os valores
pagos a título de caução abatidos do montante final devido.
Tal
reconhecimento,
contudo,
não
altera
substancialmente o ônus sucumbencial, razão pela qual é o caso de se
2 TJSP; Apelação Cível 1006577-60.2015.8.26.0451; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017;
Data de Registro: 21/08/2017
3 TJSP; Apelação Cível 0000503-02.2014.8.26.0076; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento:
28/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026123-38.2019.8.26.0071 -Voto no
7
aplicar o parágrafo único do art. 86 do CPC. Sem majoração de honorários
sucumbenciais em decorrência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porque
já fixados, pela r. sentença, no patamar máximo previsto na legislação.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator